Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE VÍDEOS E PUBLICAÇÕES POSTADAS POR DEPUTADO FEDERAL NO YOUTUBE. REQUISITOS ANTECIPATÓRIOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Partido Político em que figura como causa de pedir críticas aduzidas por Deputado Federal, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Youtube, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e difamatório.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes. Embora indesejáveis, as ofensas proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição Federal, não são passíveis de reprimenda judicial, pois a imunidade parlamentar material se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.
4. O afastamento da imunidade material prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal só se mostra cabível quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando as ofensas proferidas exorbitem manifestamente os limites da crítica política. Precedentes do colendo STF.
5. No caso concreto, o réu é parlamentar federal, membro em exercício da Câmara dos Deputados. Em uma análise perfunctória, suas manifestações guardam conexão com o desempenho da função legislativa, e proferidas em razão desta.
6. Ausentes os requisitos legais aptos à antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.